Tribunal: TJSP
Processo: 1007812-57.2020.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais em razão da inscrição do nome da autora, por iniciativa do banco réu, nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Dívida contraída em loja por meio de cartão de crédito. Demanda proposta contra a loja e o banco.
Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da loja corré e julgou os pedidos improcedentes em relação ao banco

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais em razão da inscrição do nome da autora, por iniciativa do banco réu, nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Dívida contraída em loja por meio de cartão de crédito. Demanda proposta contra a loja e o banco.
Sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva da loja corré e julgou os pedidos improcedentes em relação ao banco corréu.
Apelo da autora pleiteando a reforma da r. decisão.
Com razão em parte. Preliminares. Ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença. Inocorrência desta hipótese. Rejeição. Ilegitimidade passiva da loja corré. Não caracterizada. Demandados que atuam de forma coligada e em verdadeira cadeia de proveito comum. Artigo 7o, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Mérito. Demandante que impugna a dívida inscrita no rol de inadimplentes, pois, apesar de possuir um cartão de crédito, não reconhece a emissão, o desbloqueio e as compras realizadas em outro cartão. Incidência do Código de Defesa do Consumidor. Demandados que não se desincumbiram satisfatoriamente de seus ônus probatórios. Ausência de demonstração efetiva e cabal de quem realmente teria solicitado a emissão, o desbloqueio e realizado as transações impugnadas. Fraude no cartão de crédito. Risco da atividade. Fortuito interno. Aplicação da Súmula no 479 do STJ. Negativação indevida do nome da autora. Apontamento que deve ser excluído do rol de inadimplentes e a dívida ser declarada inexigível. Pedido declaratório que deve ser julgado procedente. Ausência de danos morais, contudo. Existência de anotação anterior. Incidência da Súmula no 385 do STJ. Sucumbência recíproca decretada. Apelo parcialmente provido, apenas para reconhecer a legitimidade passiva da empresa corré e declarar inexigível a dívida inscrita no rol de inadimplentes, sem condenação por dano moral. Sucumbência recíproca, sem compensação.